Tribunal: TJDFT
Processo: 0724392-61.2018.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
Vistos etc. Ante a manifestação materializada pelas rés através do derradeiro petitório que formularam1, quando desistiram dos embargos de declaração que formularam, HOMOLOGO A MANIFESTAÇÃO com fulcro no artigo 998 do Código de Processo Civil e no artigo 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, colocando termo ao inconformismo diante da desistência formulada. Operada a preclusão e aperfeiçoado o trânsito do julgado do acórdão, tornem os autos ao ilustrado Juízo originário para materialização do decidido. Intimem-se. Brasília-DF, 29 de maio de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 Petição de desistência ID 59412274 (fl. 2.171).